Tribunal: STJ
Processo: 1007949-05.2020.8.26.0278
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910769 - SP
(2025/0133524-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HIROFUMI IKESAKI
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADOS
: FLÁVIO SCHOPPAN - SP250425
MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA SCHOPPAN - SP324952
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: ausência de afronta a dispositivo legal, incidência da Súmula n. 7 do
STJ e divergência não comprovada.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou os
fundamentos relacionados à divergência não comprovada.
4. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação reivindicatória.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se pode
conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo art. 1.021,
§ 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada relativo à divergência não comprovada, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54870310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ded20fa3-0335-4b0e-9103-bd5267da0df5

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.
: “1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula
art. 1.021,
n. 182 do STJ.”
: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,
: STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ded20fa3-0335-4b0e-9103-bd5267da0df5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910769 - SP (2025
/0133524-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HIROFUMI IKESAKI
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADOS
: FLÁVIO SCHOPPAN - SP250425

MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA SCHOPPAN - SP324952
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da Súmula
n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes fundamentos:
ausência de afronta a dispositivo legal, incidência da Súmula n. 7 do STJ e
divergência não comprovada.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou os fundamentos
relacionados à divergência não comprovada.
4. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação reivindicatória.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se pode conhecer
quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA53681449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:52
Código de Controle do Documento: 4b091e4b-4668-4c74-913f-e0af4794e7a5

7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada relativo à divergência não comprovada, o que atrai a incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.
: “1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ.”
: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,
: STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HIROFUMI IKESAKI E OUTROS contra
decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação, por analogia, da Súmula n.
182 do STJ (fls. 435-436).
Na petição incidental de agravo interno (fls. 440-445), a parte sustenta a
tempestividade do recurso, afirma ter impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, e defende a
inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ. Argumenta que o agravo em recurso
especial teria enfrentado os óbices, com destaque para a incidência indevida da
Súmula n. 7 do STJ, sustentando tratar-se de matéria de direito e de revaloração
jurídica dos fatos. Alega ainda que, no recurso, foram apontadas violações legais e
apresentados julgados divergentes.
Requer que seja o agravo interno encaminhado ao órgão colegiado para
que haja a reanálise da decisão monocrática, com a reconsideração ou,
Documento eletrônico VDA53681449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:52
Código de Controle do Documento: 4b091e4b-4668-4c74-913f-e0af4794e7a5

alternativamente, o provimento do agravo interno para conhecer do agravo em
recurso especial e dar-lhe provimento, determinando o conhecimento e provimento
do recurso especial (fls. 440-445).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 452.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação reivindicatória.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 435-436 que a ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente todos os fundamentos da decisão então
agravada. A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos:
ausência de afronta a dispositivo legal, Súmula n. 7 do STJ e divergência não
comprovada.
Entretanto, a agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente a divergência não comprovada.
Neste agravo interno, restringe-se a alegar, em síntese, que o agravo em
recurso especial teria enfrentado “todos os fundamentos”, que não seria caso de
incidência da Súmula n. 182 do STJ, e passa a desenvolver argumentos voltados à
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, além de afirmar genericamente a
Documento eletrônico VDA53681449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:52
Código de Controle do Documento: 4b091e4b-4668-4c74-913f-e0af4794e7a5

demonstração de violação legal e a existência de julgados divergentes (fls. 441-445).
Tais alegações não enfrentam, de modo específico, o fundamento da decisão da
Presidência que reputou ausente a impugnação ao óbice “divergência não
comprovada”.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a não
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não conhecera do
recurso especial (Súmula n. 182 do STJ).
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, que reforça o entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53681449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:52
Código de Controle do Documento: 4b091e4b-4668-4c74-913f-e0af4794e7a5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.910.769 / SP
Número Registro: 2025/0133524-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10046298820138260278 10079490520208260278
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HIROFUMI IKESAKI
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADOS : FLÁVIO SCHOPPAN - SP250425
MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA SCHOPPAN - SP324952
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HIROFUMI IKESAKI
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADOS : FLÁVIO SCHOPPAN - SP250425
MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA SCHOPPAN - SP324952
TERMO
Documento eletrônico VDA54844742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:29
Código de Controle do Documento: a277fa5d-9561-4f8d-a565-46892894f250

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:29
Código de Controle do Documento: a277fa5d-9561-4f8d-a565-46892894f250